Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-14.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTADO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA.
Estando o pedido de alimentos embasado no dever de sustento, é certo que a fixação da verba ultrapassa os alimentos naturais, sendo necessário também resguardar ao alimentado o suficiente para cobrir despesas com instrução, vestuário, medicamentos, lazer e tantas outras que podem ser caracterizadas como alimentos civis.
A revisão de alimentos só se torna possível quando ocorrer modificação na condição financeira do alimentante ou na necessidade do alimentado, consoante art. 1.699 do Código Civil.
Havendo aumento da renda do alimentante, com atividades complementares, bem como aumento da necessidade do alimentado, em decorrência do avanço de sua idade, deve ser majorado o valor dos alimentos, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.